Tribunal: TJDFT
Processo: 0703152-82.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE FATURAMENTO DE EMPRESA. INVIABILIDADE DA CONTINUIDADE DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE PROVAS. COMPROVANTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS NÃO APRESENTADOS. DECLARAÇÕES CONTÁBEIS INIDÔNEAS. INDÍCIOS DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS FORA DA CONTA BANCÁRIA.

1. A fim de demonstrar que a penhora de parte do faturamento inviabiliza a continuidade das atividades empresariais, a parte deve apresentar documentação contábil idônea e a devida comprovação das despesas listadas.

2. Verificado que a parte modificou substancialmente o teor de suas declarações contábeis quando instada a comprovar despesas, excluindo aquelas que não foram provadas e incluindo outras não mencionadas anteriormente, não há como se reputar idôneas as provas apresentadas.

3. Se a parte alega pagamento de aluguel em espécie com base em recibos cujas datas não coincidem com movimentação em conta bancária que justificasse a origem dos recursos, os fatos estão a sugerir que ou a despesa é fictícia, ou a empresa mantém movimentação paralela de recursos em espécie ou em contas diversas, situações que infirmam a veracidade das alegações de que as receitas da empresa seriam insuficientes.
4. Agravo de instrumento não provido.